Tribunal: TJSP
Processo: 1007062-49.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Pedido de indenização julgado improcedente. Insurgência recursal da parte autora, insistindo na tese de falha na prestação dos serviços. Desacolhimento. Prova pericial (IMESC). Membro inferior. Fratura. Sequelas. Conclusão firme no sentido de que era conveniente a intervenção cirúrgica. Alegação do autor no sentido de que houve negativa injusta para a realização do procedimento à

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Pedido de indenização julgado improcedente. Insurgência recursal da parte autora, insistindo na tese de falha na prestação dos serviços. Desacolhimento. Prova pericial (IMESC). Membro inferior. Fratura. Sequelas. Conclusão firme no sentido de que era conveniente a intervenção cirúrgica. Alegação do autor no sentido de que houve negativa injusta para a realização do procedimento à época oportuna. Hipótese, entretanto, em que o autor iniciou o tratamento na rede pública de saúde e as sequelas já eram irreversíveis quando procurou os serviços da requerida. Acervo fático-probatório que aponta inexistência de nexo causal entre a conduta da ré e o resultado. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.